Tribunal: STF
Processo: Rcl 91944
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação Educacional Nove de Julho, em 13.3.2026, contra decisão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região proferida no Processo n. 1001229-77.2022.5.02.0049, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Em 20.7.2023, o juízo da Quadragésima Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista n. 1001229-77.2022.5.02.0049 ajuizada por Marcelo Pupim Gozzi contra a Associação Educacional Nove de Julho. Quanto ao valor da causa, decidiu:
“Os valores indicados na inicial são meras estimativas, não delimitando a condenação. Não se ignora que, com a nova redação dada pela Lei n. 13.467 /17 ao § 1º do art. 840, da CLT, doravante, o valor da causa passa a ser um requisito da inicial trabalhista, bem como a individualização dos valores de cada pedido. Ocorre que a lei não exige que o pedido esteja devidamente liquidado, com apresentação de cálculos detalhados, mas que indique o valor. Não há necessidade de apresentação de cálculos detalhados, mas que o valor seja justificado, ainda que por estimativa. Tanto é assim que não há exigência de que a sentença seja líquida, e o procedimento de liquidação por cálculos continua mantido no art. 879 da CLT. Os valores indicados pela parte autora, no caso, estão devidamente estimados” (fl. 4, e-doc. 27).

Contra essa decisão, Marcelo Pupim Gozzi e a Associação Educacional Nove de Julho interpuseram recursos ordinários.

Em 28.5.2024, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento ao recurso da Associação Educacional Nove de Julho:
“INTERVALO INTERJORNADA. A inobservância ao intervalo interjornada não se trata de mera infração administrativa, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas, a teor da Orientação Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1 do C. TST e Súmula nº 26 deste E. TRT. Assim, até 10/11/2017,devem ser quitadas como extras as horas suprimidas do intervalo interjornada de 11 horas.Tendo em vista que a Lei nº 13.467/2017 entrou em vigor no dia 11/11/2017, a partir de tal data, é devido somente o pagamento de natureza indenizatória do período suprimido do intervalo mencionado, acrescido do respectivo adicional (CLT, art. 71, § 4º), porquanto o contrato de trabalho é pacto de trato sucessivo, sujeito a alterações legislativas no aspecto material da relação. Recurso ordinário da ré a que se dá provimento, no particular” (fl. 77, e-doc. 19).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 108-112, e-doc. 19).

A Associação Educacional Nove de Julho interpôs recurso de revista (fls. 118-150, e-doc. 19), denegado (fls. 110-114, e-doc. 20). Sobreveio agravo de instrumento (fls. 120-150, e-doc. 20).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 25.9.2024, o agravo de instrumento interposto pela reclamante teve seu seguimento negado, tendo sido interposto agravo regimental, pendente de julgamento.

3. A reclamante argumenta que, na decisão reclamada, “ao autorizar[-se] a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou[-se] vigência ao art. 840, § 1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade” (fl. 7, e-doc. 1).

Afirma que, “a partir da Reforma Trabalhista, os pedidos formulados em qualquer Reclamação Trabalhista devem ser certo, determinado e com indicação de seu valor, elementos necessários para estabelecer as referências objetivas da ação, como o valor da causa e o limite da condenação, que numa análise conjunta, traduzem-se no limite de atuação do estado-juiz” (fl. 11, e-doc. 1).

Pondera que “a decisão reclamada acabou esvaziando o novo requisito da petição inicial, valendo-se do argumento genérico no sentido de que a limitação comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional” (fl. 13, e-doc. 1).

Sustenta que “a conduta adotada pelo 11ª Turma do TRT02, ao reconhecer que o valor da condenação não está adstrito ao limite posto pelo pedido, nega vigência ao art. 840, §1º da CLT, reconhecendo na realidade, sua inconstitucionalidade por meio do método do controle de constitucionalidade sem redução de texto” (fl. 8, e-doc. 1).

Requer “a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 1001229-77.2022.5.02.0049, com fulcro no art. 158 do RISTF” (fl. 19, e-doc. 1).

Pede, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, “cassando-se, se possível em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, a sentença que julgou nos autos 1001229-77.2022.5.02.0049 da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região), suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º a CLT, limitando o valor da condenação ao valor de cada pedido indicado na petição inicial trabalhista” (fl. 20, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer-se que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não se limita à condenação, na ação trabalhista, aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

8. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

A reclamante alega ter sido afastada a constitucionalidade do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim dispõe:
“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante” (grifos nossos).

Ao fundamentar a decisão questionada, a autoridade reclamada assentou:
“A nova redação conferida aos §§ 1º e 2º do art. 840 da CLT, com a inserção do novo § 3º nesse mesmo artigo celetista, produziu modificações nos requisitos da petição inicial. Eis a nova redação, com as alterações implementadas pela Lei nº 13.467 /2017: (...)
O novo preceito eleva os requisitos para a validade da petição inicial, exigindo que os pedidos sejam certos, determinados e com indicação de seu valor. A Lei há de ser interpretada no sentido de que deve existir uma estimativa preliminar do valor dos pedidos exordiais. O pedido pode não ser exatamente certo, mas, sim, determinado ou determinável. O importante é que, pelo menos, seja determinado ou determinável, repita-se, e que conte, ademais, na petição inicial, a estimativa de seu valor. Não exige a norma rigorismo aritmético na fixação dos valores dos pedidos. Mauro Schiavi, assim se manifesta acerca da liquidação dos pedidos prevista no novo texto legal: (...).
É dizer, faz-se necessária a indicação de um valor que sirva de parâmetro para o alcance do pleito, mas por mera estimativa, e não com cabal liquidez. Basta o cálculo aproximado. 
Se assim o é não se justifica que a condenação acerca de um determinado título esteja limitada pelo valor atribuído ao mesmo quando do ajuizamento da ação. Se há de servir como mera baliza, o valor atribuído não é um limite válido, sob pena de se conferir exatidão aritmética a padrões que, por si só, não ostentam tal qualidade. Nesse sentido, inclusive, recente decisão do C. Tribunal Superior do Trabalho: (...).
Mantenho” (fls. 86-87, e-doc. 19, grifos nossos).

A autoridade reclamada apenas interpretou e aplicou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 

Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Supremo Tribunal Federal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

9. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora